Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-78.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. 35% DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO DO VALOR. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. A sentença avaliou de forma precisa e específica a situação econômica do alimentante, considerando a sua atividade remunerada e suas despesas.
3. Se a incapacidade financeira do alimentante não foi demonstrada, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.